Tribunal: TJPA
Processo: 0800779-62.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800779-62.2023.8.14.0029

APELANTE: MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800779-62.2023.8.14.0029

APELANTE: MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA

APELADA: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO PRESUMIDA COMO REGULAR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I) É presumida a regularidade da contratação quando a parte autora reconhece o recebimento dos valores decorrentes de empréstimo consignado depositado em sua conta bancária, sem qualquer iniciativa de devolução ou comprovação de vício na celebração do contrato.

II) Aplica-se ao caso o princípio da boa-fé objetiva, o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty

to

mitigate

the

loss
) e a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedando que a parte que se beneficiou do numerário alegue desconhecimento da contratação.

III) Jurisprudência do STJ reconhece que, havendo efetiva disponibilização do valor contratado ao beneficiário, a inexistência de impugnação consistente aos documentos apresentados pela instituição financeira conduz à improcedência da ação.

IV) Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800779-62.2023.8.14.0029

APELANTE: MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA

APELADA: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA
contra sentença proferida
nos autos de
Ação Declaratória
de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado

movida em face de
BANCO BMG SA
.

Consta da inicial da ação: 1) que a autora é beneficiária da previdência social; 2) que diante do regular recebimento do seu benefício, fora surpreendida com descontos realizados em sua folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado realizado junto a demandada; 3) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 4) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com a devida restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e além de recebimento de indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID.
24330546
), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Fora apresentada Réplica a Contestação
(ID. 24330550)
, onde a autora
reconheceu que o empréstimo fora depositado em sua conta corrente.

Prolatada sentença (ID.
24330551
), o magistrado singular JULGOU
IM
PROCEDENTE os pedidos da autora. Nesse sentido,

o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações.

APELAÇÃO apresentada pela
demandante
(ID.
24330554
), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1)
seria inequívoco a fraude realizada; 2) não teria autorizado o depósito do empréstimo.

Deste recurso, foram ap
resentadas as Contrarrazões (ID.

24330555
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800779-62.2023.8.14.0029

APELANTE: MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA

APELADA: BANCO BMG SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, observo e estendo a gratuidade da justiça concedida em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedente os seus pedidos. Nesse sentido, afirma que o empréstimo teria sido realizado mediante fraude e que não teria autorizado o depósito do valor emprestado em sua conta bancária.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

De antemão, nota-se que o caso é de relativa simplicidade. Explico:

De princípio, observa-se que restou incontroverso na demanda que a instituição bancária de fato realizou o deposito do empréstimo em conta bancária da consumidora, visto que a parte reconheceu ter recebido tal montante (ID.
24330550
).

Dentro desse contexto, sabe-se

que
cumpria a parte
interessada demonstrar que por algum motivo o crédito não teria sido por si recebido ou que teria devolvido o relativo montante. Todavia, tal contra-argumento não fora realizado.
Na verdade, a parte reconheceu ter recebido os valores, sem realizar qualquer ponderação acerca da devolução do empréstimo que alega desconhecer e ter lhe trazido prejuízo.
Eis que, portanto, merece perdurar o reconhecimento da legalidade da contratação.

Em casos análogos, é o que compreende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Trata-se

da aplicação
: 1) do
princípio da boa-fé
objetiva
; 2)
do
Dever de Mitigar a Perda (
duty

to

mitigate

the

loss
)

e; 3)
da Vedação ao Comportamento Contraditório (
venire
contra
factum

proprium
)
. V
isto que a parte não pode afirmar prejuízo e ilegalidade da contratação quando inequivocadamente fora favorecida
por tal pacto.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 2. EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE FIRMADO E RECEBIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NENHUM VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÕES DISTINTAS. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
“ (...)
In
casu
, o contrato foi celebrado com assinatura a rogo do Apelante e com a presença de duas testemunhas devidamente identificadas, f. 79/82, sem que se tenha demonstrado a existência de procurador devidamente constituído mediante instrumento público de mandato.
Ocorre que o Banco Apelado comprovou que o valor contratado foi efetivamente creditado na
conta-corrente
do Apelante, f. 89, fato por ele não refutado, hipótese em que a jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem relativizado a formalidade supramencionada, preservando a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade do Apelante não era a de contratar o aludido empréstimo, a ele caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta
. (...)Ao aceitar o depósito do numerário, o Apelante revela seu comportamento concludente, o que o impede de questionar os descontos das respectivas parcelas do empréstimo, por aplicação da teoria do
venire
contra
factumproprium
, que veda o comportamento contraditório. Comprovada a
perfectibilização
do negócio, com o pagamento do importe correspondente ao mútuo em favor do beneficiário, são devidos os respectivos descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes às parcelas do empréstimo contratado, fato que não configura ato ilícito, tampouco atrai o dever de indenizar ou a repetição do indébito, como acertadamente decidiu o Juízo. (STJ, REsp nº 1.780.205 – PB (2018/0300650-4), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellize
, julgado: 18.12.2018,
DJe
18/12/2018).

Dessa feita, em casos similares, quando a instituição financeira apresenta indícios da regularidade da contratação questionada e a parte autora deixa de impugnar tais indícios, forçoso o julgamento pela improcedência da ação de declaração de inexistência de débito. É o que tem entendido a jurisprudência pátria. Vejamos:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS CUJA IRREGULARIDADE NÃO FOI DEMONSTRADA PELA AUTORA. SÚMULA Nº 385, STJ. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA. 1- Sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela apelante. Manutenção.
2- Relação jurídica devidamente demonstrada pelo réu. Documentos apresentados com a contestação não impugnados pela autora.

Ausência de réplica
. 3- Existência de outras negativações cuja irregularidade também não foi comprovada. Súmula nº 385, STJ. 4- Apelação da autora não provida (
TJSP; Apelação
Cível 1011746-48.2014.8.26.0003; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro: 14/06/2016.

Desta feita, e a luz de todo o exposto, notório que a sentença não merece qualquer reforma.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
sentença
de piso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025